Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil determina que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A violação ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, enseja o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.